Tribunal: STF
Processo: RHC 81923
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, SOB O
ARGUMENTO DE QUE A MULTA É A ÚNICA SANÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE.
Paciente condenado à pena privativa de liberdade,
convertida em prestação pecuniária, e multa. Prazo de
prescrição: artigo 109, V, do Código Penal, considerando-se a
pena in concreto de 2 (dois) anos. Extinção da punibilidade
pela prescrição, com base no artigo 114, I, do Código Penal.
Impossibilidade.
Recurso ordinário em habeas-corpus não provido.